Tribunal: TJDFT
Processo: 0709934-12.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Processo : 0709934-12.2023.8.07.0018 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão interlocutória (id. 70838525 e declaratórios ao id. 70838539) que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença promovido pela ESHO EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. Contrarrazões pelo não conhecimento e não provimento do recurso (id. 70838553). Instado a se manifestar sobre o cabimento do recurso (id. 72206979), o apelante sustenta violação à coisa julgada e ao Tema 176 da Repercussão Geral, que estabelece que não incide ICMS sobre a demanda de potência contratada e não utilizada, mas há incidência sobre a demanda efetivamente utilizada. Afirma que a decisão se baseou indevidamente em respostas de perito contábil sobre interpretação jurídica da sentença, o que é atribuição exclusiva do julgador. Alega que a impugnação ao cumprimento de sentença não se limita a erro de cálculo, mas sim à inexequibilidade do título, nos termos do art. 535, III, §5o, do CPC, por contrariar precedente vinculante. Argumenta tratar-se de decisão de mérito terminativa para o Distrito Federal no tocante à possibilidade de arguição de violação a precedente vinculante. Defende o cabimento da apelação, mesmo que a jurisprudência admita agravo de instrumento para decisões que determinam o prosseguimento da execução, invocando os princípios da instrumentalidade das formas, fungibilidade recursal e economia processual (id. 73006421). É o relatório. Decido com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. O recurso não merece ser conhecido, por ausência de cabimento. Deveras, cada espécie recursal tem finalidade própria e guarda relação com determinada espécie de decisão. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de sentença, a saber: (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 487 do CPC do 2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. Logo, revela-se sentença o pronunciamento judicial conforme o art. 203, §1o, do CPC. Ao contrário, trata-se de decisão interlocutória, consoante o art. 203, §2o, do CPC. Para ilustração, confiram-se os arestos do STJ: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 proferidas que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença". 2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. 3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado. 4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o, CPC/2015. 5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu. 6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento. 7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ. 8. Recurso especial provido. (REsp 1.698.344/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018. Grifado.) PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS E ENCERRA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO QUE CONSUBSTANCIA SENTENÇA IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O Tribunal de origem entendeu que a determinação de expedição de ofício requisitório, na modalidade Requisição de Pequeno Valor, consubstancia decisão impugnável por Agravo de Instrumento, caracterizando como erro grosseiro o manejo de Apelação. 2. Não houve ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem deixou de apreciar a alegação de inconstitucionalidade, que tem natureza meritória, por entender que o recurso aviado não era cabível. 3. A controvérsia se refere a uma decisão, proferida na fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o Juízo de primeiro grau ordenou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sob o entendimento de que seria "de ordem acolher a livre manifestação das partes, haja vista a inexistência de vícios e nulidades, e proceder à competente homologação de valores, encerrando com isso, a presente execução contra a Fazenda Pública" (fl. 267, e-STJ). 4. Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença. O art. 203, § 1o, do CPC/2015, caracteriza essa decisão como o "pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". E, se é de sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação (art. 1.009 do CPC//2015). 5. "Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação" (AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.760.663/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe DJe 23.10.2019; AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016. 6. Recurso Especial provido. (REsp 1.855.034 / PA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 03/03/2020, DJe 18/05/2020. Grifado.) Também a impugnação ao cumprimento de sentença ou à execução se resolve a partir de pronunciamento judicial, por sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo (situações arroladas nos artigos 485 e 487) e finalidade (encerramento da fase de execução). No caso, o juízo singular rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pelo perito judicial e determinou a expedição de precatórios/requisitórios. Não houve extinção do cumprimento de sentença, tanto que o juízo a quo determinou, ao final da decisão objurgada, que “Após o pagamento, retornem-me conclusos para sentença extintiva”. Assim, a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a execução, possui natureza de decisão interlocutória, sendo impugnável por agravo de instrumento, conforme dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nesse sentido, precedentes desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. OMISSÃO. 1. Tratando-se de decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, caberá recurso de agravo de instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, à exceção da decisão que extingue a execução, que, por ter natureza jurídica de sentença, conforme art. 203, § 1o, do CPC, é apelável. 2. A decisão que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso da execução, porém sem extingui-la, possui natureza interlocutória, e, por isso, é impugnável por meio de agravo de instrumento. 3. A jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os honorários recursais de que trata o art. 85, § 11, do CPC/2015 são aplicáveis tanto nas hipóteses de não conhecimento integral quanto de não provimento do recurso. 4. Constatada omissão na decisão quanto à majoração dos honorários advocatícios, os embargos de declaração merecem ser acolhidos para sanar o vício. 5. Agravo interno conhecido e não provido. Embargos de declaração conhecidos e providos. (APC 0702746-70.2020.8.07.0018, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado 16/06/2021, DJe: 30/06/2021. Grifado.) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HIPÓTESE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCABÍVEL O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Os arts. 485 e 487 do CPC dispõem sobre a sentença proferida na fase de conhecimento, o que não exclui a qualificação da decisão extintiva da fase de execução como sentença, conforme disposto nos artigos 203, §1.o, 924 e 925, todos do mesmo diploma. 2. A apelação não é o meio processual adequado ao enfrentamento de decisão que acolhe a impugnação para fixar o valor do crédito, sem expressa referência à extinção do cumprimento de sentença, vez que irá prosseguir até o efetivo pagamento. 2.1. Inadmissível a aplicação do instituto da fungibilidade recursal por erro primário, diante da interposição de apelação no lugar de agravo de instrumento. 3. “Nos termos da jurisprudência do STJ, ‘a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal’ (AgInt no REsp n. 2.032.528/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023)” (AgInt no AREsp n. 2.503.454/RN, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). 4. Agravo interno não provido. Apelação não conhecida. (APC 0708349-27.2020.8.07.0018, Rel Des. Roberto Freitas, 3a Turma Cível, julgado em 19/09/2024, DJe: 03/10/2024. Grifado.) Como decorrência lógica, a interposição de apelação configura erro grosseiro, fato que inviabiliza a aplicação do princípio da instrumentalidade, conforme pacífica jurisprudência do STJ, pois ausente a dúvida objetiva. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. TERMO INICIAL PARA O PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA 401/STJ AFASTADA NO CASO CONCRETO. ACÓRDÃO RESCINDENDO NÃO CONHECIDO PELA PRESENÇA DE ERRO GROSSEIRO. 1. Em geral, o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo indica o termo inicial rescisório, ainda que se tenha negado seguimento ao recurso ou que não seja conhecido, conforme a Súmula 401/STJ, exceto nas hipóteses de flagrante intempestividade, erro grosseiro e má-fé. 2. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, "a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, sem extinguir a fase executiva, deve ser atacada por meio de Agravo de Instrumento, bem como que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal" (AgInt no AREsp 1.466.324/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 24/11/2020). 3. Na hipótese, o acórdão rescindendo deixou de conhecer do agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo de primeiro grau que encerrou o estágio de cumprimento de sentença. Ante a presença de erro grosseiro, fica inviabilizada a incidência da regra prevista na Súmula 401/STJ. Mantido o acórdão que reconheceu a decadência da rescisória. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.155.627/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023. Grifado.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. OPOSIÇÃO. POSTERIOR. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E NÃO APELAÇÃO. ARTIGO 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO. RECURSO INTERPOSTO. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO SÚMULA 83/STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a decisão que resolve a impugnação sem pôr fim à execução desafia o recurso de agravo de instrumento, conforme disposto pelo parágrafo único do art. 1.015 do CPC, caracterizando erro grosseiro a interposição de apelação, a qual é cabível apenas quando ocorre a extinção da Execução ou do Cumprimento de Sentença, em decisão terminativa. Portanto, inaplicável também o princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 2. Assim sendo, não merece reparos a decisão hostilizada, pois o acórdão recorrido julgou no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte Superior. No caso concreto, as razões recursais encontram óbice na Súmula 83 do STJ, que determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos, quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência aqui sedimentada, entendimento aplicável também aos recursos especiais fundados na alínea "a" do permissivo constitucional. 3. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Incide na espécie o disposto no arts. 932, III e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo interno, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida, pois seus fundamentos não foram infirmados. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.845.871/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021. Grifado.) Na mesma linha, o aresto desta eg. Corte: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUIU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1015, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. INSURGÊNCIA POR MEIO DE APELAÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia do presente recurso cinge-se em averiguar a possibilidade de se aplicar o princípio da fungibilidade, a fim de conhecer recurso de apelação interposto como agravo de instrumento. 2. Inicialmente, destaca-se que o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, enuncia que as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença devem ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. 3. In casu, o ato judicial desafiado pelo recorrente inequivocamente não extinguiu o cumprimento de sentença, de modo que o pronunciamento deve ser definido como decisão interlocutória. Com isso, seria incabível a interposição de apelação. 4. Ressalta-se que, desse modo, a interposição de apelação em face a decisão interlocutória trata-se de erro grosseiro, não cabendo a aplicação do princípio da fungibilidade, uma vez que esta não é aplicável nas circunstâncias em que, diante da natureza jurídica do provimento jurisdicional proferido, ocorrer erro grosseiro na escolha do meio de impugnação do mencionado ato. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1763936, 00631540820098070001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, julgado em 4/10/2023, publicado no PJe: 9/10/2023. Grifado.) Nesse passo, carece o pressuposto objetivo da adequação do recurso, porquanto a impugnação dos atos decisórios pressupõe o uso do meio indicado pela lei. Ante o exposto, não conheço da apelação. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator